Tribunal: STF
Processo: ADI 7617
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 4º, inciso I, 5º, incisos V, VII, XI e XIII, 6º, 7º, caput e § 2º, e 13, caput e § 1º, da Lei n. 13.576, de 26 de dezembro de 2017, a versar sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).



    Em 24 de abril último, adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. No mesmo dia, o requerente formulou pedido de desistência da ação, apontando discordâncias intrapartidárias sobre seu ajuizamento (petições/STF n. 47.108/2024 e 47.130/2024).



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão encontra óbice no art. 5º, caput, da Lei n. 9.868/1999 e na jurisprudência desta Corte. 



    O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, impede a extinção da ação direta já ajuizada por manifestação de vontade unilateral do autor. Nesse sentido: ADI 7.097, ministro André Mendonça, DJe de 8 de abril de 2022; ADI 6.681, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de fevereiro de 2021; ADI 2.230-MC, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de novembro de 2005; ADI 3.201, ministro Cezar Peluso, DJ de 17 de fevereiro de 2006.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de desistência formulado pelo requerente.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente